Tribunal: TJMT
Processo: 1026292-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026292-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA - CPF: 710.117.491-49 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1026292-51.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO:
DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DE OFÍCIO EM EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INICIATIVA EXCLUSIVA DO CREDOR. LIMITES DA ATUAÇÃO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 4o DO DECRETO-LEI No 911/1969.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, diante da não localização do bem e da alegada inércia do autor, converteu de ofício a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969 em execução por título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em verificar se é juridicamente admissível a conversão
ex officio
, pelo juiz, da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, à revelia de requerimento formulado pelo credor fiduciário, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969.

III. Razões de decidir

3.

O art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, com redação dada pela L. no 13.043/2014, estabelece de forma expressa que a conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa depende de requerimento do credor, titular do interesse processual.

4.

A atuação judicial
ex officio
nesse contexto contraria o princípio da inércia da jurisdição, bem como os limites da atuação do juiz frente aos poderes dispositivos das partes.

5.

A jurisprudência consolidada rechaça a possibilidade de conversão compulsória da ação pelo Magistrado, reconhecendo tratar-se de faculdade do autor credor fiduciário, não passível de substituição por impulso oficial.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada, afastando a conversão de ofício da ação de busca e apreensão em execução, preservando-se à parte autora a faculdade de, querendo, requerer a conversão nos próprios autos da ação originária.

Tese de julgamento
: "1. A conversão da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969 em execução por título extrajudicial exige requerimento expresso do credor, sendo vedada sua determinação ex officio pelo juízo."

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1026292-51.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO:
DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA.

Relatório:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Banco Volkswagen S.A.
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de
busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69
, registrada sob o no 1031193-70.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
Douglas Almeida da Silva
.

O objeto da ação originária é a retomada do veículo automotor marca
Volkswagen
, modelo
Gol Media Plus 1.0 12V
, ano/modelo 2021/2022, cor branca, placa RAZ5H05, alienado fiduciariamente em garantia às obrigações assumidas no contrato de financiamento no 47214839, celebrado em 22/12/2021.

Na origem, foi deferida liminar para busca e apreensão do bem.

Contudo, diante de tentativas infrutíferas de localização do veículo e, segundo o juízo
a quo
, da inércia da parte autora, sobreveio decisão convertendo de ofício a ação de busca e apreensão em
ação de execução por título extrajudicial
, com fundamento no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por
afronta ao princípio da congruência
(arts. 141 e 492 do CPC), por se tratar de decisão
ultrapetita
, na medida em que não houve requerimento expresso da parte autora para a conversão da ação.

Requer a concessão de
efeito suspensivo
à decisão agravada e, no mérito, a sua
reforma
, sustentando tratar-se de faculdade exclusiva do credor a conversão da ação de busca e apreensão em execução, consoante redação do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, alterado pela Lei no 13.043/2014.

A liminar foi
deferida monocraticamente
, com fundamento na presença dos requisitos do art. 1.019, I, do CPC,
suspendendo os efeitos da decisão agravada
até o julgamento colegiado.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de o Magistrado de primeiro grau,
de ofício
, determinar a
conversão da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69 em ação de execução por título extrajudicial
, sem requerimento da parte autora.

Na hipótese em análise, o juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, diante da alegada inércia da parte autora e da frustração nas diligências de localização do bem, converteu
ex officio
a ação de busca e apreensão em execução forçada, sob o argumento de que a medida atenderia ao escopo da efetividade processual e à celeridade jurisdicional.

Todavia, com a devida vênia, a referida decisão
não se coaduna com o ordenamento jurídico vigente
, pois
infringe diretamente o art. 4o do Decreto-Lei no 911/69
, cuja redação atual, conferida pela Lei no 13.043/2014, dispõe expressamente que:

“Art. 4o
Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor,
fica facultado ao credor
requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva (...)”. (grifei)

Nota-se, portanto, que a
faculdade de requerer a conversão da ação é conferida exclusivamente ao credor
, titular do interesse processual.

A jurisprudência pátria, inclusive, tem reiteradamente reforçado tal entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EM EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FACULDADE DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/69, é uma faculdade do credor, podendo este requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada. A conversão do feito em execução é prerrogativa do credor, que não pode ser imposta na ausência de comando legal.” (TJ-MT - AI: 10090530520238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023).

Por fim, ressalta-se que
não se trata de negar a possibilidade de conversão da ação
, mas tão somente de reconhecer que tal providência
depende de iniciativa da parte credora
, sendo-lhe vedado ao Magistrado fazê-lo
de forma autônoma e compulsória
.

Dispositivo.

Diante do exposto,
conheço do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada
, tornando
sem efeito a conversão da ação de busca e apreensão em execução por título extrajudicial
, assegurando-se à parte autora a prerrogativa de, querendo, formular o requerimento de conversão nos próprios autos da ação originária, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025